Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023569-64.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (RECLAMANTE), JUIZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.NÃO REGISTROU VOTO A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELA COLÊNDA CÂMARA JULGADORA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

É cabível a Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para, entre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, segundo o disposto no art. 988 do CPC/2015.

Ausente demonstração de que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça não foi observado, a improcedência da Reclamação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N. 1023569-64.2022.8.11.0000

RECLAMANTE:
JOÃO GOMES DOS SANTOS

RECLAMADO:
JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Reclamação
com pedido de liminar apresentada por
João Gomes dos Santos
em face da decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
que, no bojo do processo de
no 0004635-13.2015.811.0003
, proferiu decisão determinando que a Secretaria
juntem-se aos autos a comunicação de instância advinda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Agravo de Instrumento n. 1019981- 83.2021.8.11.0000, acompanhada do referido acórdão e seu respectivo trânsito em julgado.

Contra essa decisão insurge-se a parte Reclamante alegando, em apertada síntese, que
a autoridade deste Tribunal de Justiça foi desafiada na medida em que fora obstada a execução do título judicial.

Aduz que,
o juízo de primeira instância não poderia determinar que se aguarde a juntada de certidão de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de n.o 1019981-83.2021.8.11.0000 para dar continuidade ao processo de cumprimento de sentença.

Requer a concessão de liminar a fim de que seja determinado ao juízo reclamado que dê continuidade à execução em estrita obediência ao título judicial.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

A liminar foi deferida (152407685)

As informações foram prestadas em 19-12-2022 (Id 154148684).

Por sua vez, citado, o Município de Rondonópolis apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação (Id. 157224677).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 158534668).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, insurge-se o reclamante contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que em tese, teria prolatado decisão que supostamente desrespeitaria o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1019981-83.2021811.0000, julgado por esta Colenda Câmara Julgadora.

De início, cumpre consignar que, cabe Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Acerca do cabimento da Reclamação Constitucional, seguem os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Deve-se notar que das hipóteses de cabimento da
reclamação

constitucional
sempre haverá ofensa a uma norma legal, sendo possível se imaginar o cabimento de recurso contra tal violação. A
reclamação

constitucional
, entretanto, tem atrativos que os recursos não têm, e por isso se torna um importante instrumento de impugnação
.

(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a Edição. Ed. JusPODIVM, p. 1.624).

Pois bem.
Inicialmente, convém destacar que, esta, reclamação tem por finalidade apenas verificar se o magistrado descumpriu ou não decisão prolatada por este Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gira em torno da decisão que, em tese, teria violado os limites do decidido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019981-83.2021.811.0000.

Com efeito, a despeito de o reclamante sustentar que a decisão proferida ao (id. 102019743), na qual o Magistrado de Primeiro Grau consignou que
“juntem-se aos autos a comunicação de instância advinda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acompanhada do referido acórdão e seu respectivo trânsito em julgado”,

não teria observado o disposto no acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1019981-83.2021.811.0000,

certo é que razão não lhe assiste.

Isso porque, não obstante, em sede de liminar esta Relatora tenha entendido de forma contrária, todavia,
da leitura minuciosa à decisão proferida nos
autos originário de no 0004635-13.2015.811.0003, bem como dos andamentos processuais, observa-se que
o mérito do Recurso do Agravo de Instrumento no 1019981-83.2021.811.0000, foi julgado na data de
13-10-2022 – id. 147166161
, e no dia
14-10-2022
, o reclamante pugnou pela continuidade da execução, ou seja no dia seguinte.

No que importa, a decisão proferida pelo Juízo a quo, nos autos originário de no 0004635-13.2015.811.0003, constou que:

Verifica-se em Id. 101418226 a informação de acordão proferido em sede de agravo de instrumento contra a decisão de Id. 68915235.

Diante disso, juntem-se aos autos a comunicação de instância advinda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Agravo de Instrumento n. 1019981- 83.2021.8.11.0000, acompanhada do referido acórdão e seu respectivo trânsito em julgado. Após, voltem-me os autos conclusos para análise”.

Ora, do acima, constata-se que, diferentemente do que tenta fazer crer a parte reclamante, a determinação estabelecida pelo Juízo de Primeiro Grau, no sentido de “determinar a juntada aos autos a comunicação de instância advinda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acompanhada do referido acórdão e seu respectivo trânsito em julgado”,
não há que se falar em descumprimento de ordem judicial pelo Reclamado.

Além do mais, o Juízo
a quo
, em
suas informações ao (id. 154148684), informa que:

[...]
Entretanto, não houve decisão proferida por estre Juízo no sentido de condicionar a continuidade do processo de cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento.

O que houve, na verdade, foi o proferimento de uma decisão vinculada ao Id. 102019743 dos autos de Cumprimento de Sentença (documento anexo), determinando que a Secretaria do Juízo juntasse aos autos a comunicação de instância advinda do

Tribunal de Justiça de Mato Grosso decorrente do Agravo de Instrumento n. 1019981-83.2021.8.11.0000 acompanhada do acórdão e o seu respectivo trânsito em julgado.

Inclusive, verifica-se nos autos de cumprimento de sentença que a referida decisão foi devidamente cumprida por meio da certidão vinculada em Id. 105994419 (documento anexo), a qual juntou o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1019981-83.2021.8.11.0000, e na referida certidão constou a informação de inexistência de trânsito em julgado, razão pela qual foi deixada de juntá-la, tendo os autos, inclusive, sido encaminhados concluso ao Gabinete.

Ressalta-se que a referida decisão se deu em decorrência da ausência de juntada da comunicação de instância nos autos de cumprimento de sentença, tendo tal informação tão somente sido trazida aos autos unilateralmente pela parte exequente, haja vista que ainda não tinha sido realizada a comunicação de instância por parte do Judiciário.

Observe-se, portanto, que a referida decisão não foi no sentido de suspender e/ou sobrestar o feito, muito menos condicionar a continuidade do trâmite pela existência do trânsito em julgado dos autos de Agravo de Instrumento, tão somente determinou a juntada da decisão proferida pelo Tribunal ad quem para que, após a juntada realizada pela Secretaria, este Juízo procedesse com seu devido impulsionamento, estando, portanto, ausente qualquer descumprimento por este Juízo de decisões proferidas pelo Tribunal.

Dessa forma, conclui que não houve inobservância de ordem proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, mas tão somente uma determinação estabelecida pelo Magistrado a quo, no sentido de determinar a juntada da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça
e seu respectivo trânsito em julgado
para que, após, procedesse com o devido impulsionamento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL - NÃO COMPROVAÇÃO.

É cabível a Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para, entre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, segundo o disposto no art. 988 do CPC/2015.
Ausente demonstração de que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça não foi observado, a improcedência da Reclamação é medida que se impõe.

(TJ-MG - RCL: 00234819120198130000, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento:

14/5/2019, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/5/2019)

RECLAMAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA RECURSAL -
SUPOSTA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE
DECISÃO
PROFERIDA PELO TJMG POR LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO VERIFICAÇÃO
:

De acordo com os artigos
988
do
CPC/2015
e 560 do RITJMG caberá
reclamação
da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros casos, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.
- Ausente demonstração de que a competência deste Tribunal foi violada, não há de se falar em procedência da
reclamação
.

(TJMG -
Reclamação 1.0000.17.105910-8/000
, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a
CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 7/11/2018, publicação da súmula em
19
/
11
/
2018
)

RECLAMAÇÃO
.
AUTORIDADE DA DECISÃO – PRESERVAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO
.
INOCORRÊNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA
.

A
reclamação
não é meio adequado para rediscussão da questão controvertida, pois não tem natureza recursal. Limita-se a garantir a competência e autoridade das decisões dos Tribunais. Se não houve comprovação de uma dessas hipóteses, impõe-se a
improcedência
do pedido exordial.

(TJMG -
Reclamação 1.0000.17.069250-3/000
, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17a
CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em
23
/
1
/
2018
)

RECLAMAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA RECURSAL -
DESOBEDIÊNCIA PELO JUÍZO SINGULAR - NÃO VERIFICAÇÃO
.

1- de acordo com os artigos
988
do
CPC/2015
e 560 do RITJMG caberá
reclamação
da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros casos, preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.

2- Ausente demonstração de que a competência deste Tribunal foi violada, não há de se falar em procedência da
reclamação
.

(TJMG -
Reclamação 1.0000.17.059638-1/000
, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a
CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em
10
/
11
/
2017
)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL - NÃO COMPROVAÇÃO
.

É cabível a Reclamação Constitucional da parte interessada ou do Ministério Público para, entre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, segundo o disposto no art. 988 do CPC/2015. Ausente demonstração de que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça não foi observado, a improcedência da Reclamação é medida que se impõe.

(TJ-MG - RCL: 10000190023481000 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/5/2019, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/5/2019)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE EXEQUENTE INDIQUE ENDEREÇO DE SEU DOMICÍLIO DE FORMA COMPROVADA E PRESTE ESCLARECIMENTO ACERCA DA ESCOLHA DO FORO –
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DESTA COLENDA CÂMARA JULGADORA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

No caso, não há que se falar em descumprimento de ordem judicial pelo Reclamado, porquanto insubsistente a decisão que embasa esta reclamação, tendo em vista que foi declarada a nulidade de todo o processo executivo/cumprimento de sentença uma vez que determinada a sua liquidação
.

(N.U

1000892-45.2019.811.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Assim sendo, tendo em vista que não houve descumprimento de ordem do Tribunal de Justiça por parte do Juízo de Primeiro Grau, a improcedência da presente Reclamação Constitucional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação Constitucional, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023